Tribunal: TJDFT
Processo: 0716341-61.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716341-61.2018.8.07.0001 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: BALI BRASILIA AUTOMOVEIS LTDA RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O Conforme o despacho de ID 71990475 proferido pela eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, os autos vieram encaminhados à esta relatoria para análise do pedido de distinção realizado por TELEFÔNICA BRASIL S/A contra decisão de ID 17686851 que sobrestou os recursos extraordinários interpostos, tendo em vista a afetação, pelo Superior Tribunal de Justiça, do REsp 1.525.174/RS (Tema 954). Petição apresentada no ID 71950351 aduzindo inexistirem motivos para suspender os autos e pela existência de distinguishing entre o tema e a matéria em julgamento. Despacho de ID 72151315 intimando a parte recorrente para manifestar-se sobre o pedido. Petição da recorrente apresentada no ID 72544292 aduzindo a necessidade de manutenção da suspensão, aduzindo que houve clara má-fé da peticionando o que autoriza a devolução dos valores em dobro. Requereu a manutenção da suspensão. É o breve relatório. DECIDO. Observados os requisitos legais, conheço, assim, a petição apresentada. O Código de Processo Civil estabelece que a parte pode demonstrar a distinção entre o tema de seu recurso e o tema do recurso extraordinário e requerer o prosseguimento do julgamento, cabendo ao relator do acórdão recorrido analisar o pedido. Vejamos: Art. 1.037. Selecionados os recursos, o relator, no tribunal superior, constatando a presença do pressuposto do caput do art. 1.036, proferirá decisão de afetação, na qual: (...) § 9o Demonstrando distinção entre a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso especial ou extraordinário afetado, a parte poderá requerer o prosseguimento do seu processo. § 10. O requerimento a que se refere o § 9o será dirigido: I - ao juiz, se o processo sobrestado estiver em primeiro grau; II - ao relator, se o processo sobrestado estiver no tribunal de origem; III - ao relator do acórdão recorrido, se for sobrestado recurso especial ou recurso extraordinário no tribunal de origem; IV - ao relator, no tribunal superior, de recurso especial ou de recurso extraordinário cujo processamento houver sido sobrestado. § 11. A outra parte deverá ser ouvida sobre o requerimento a que se refere o § 9o, no prazo de 5 (cinco) dias. No caso específico, o acórdão recorrido foi ementado da seguinte forma: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO ACOLHIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. CONTRATO DE PLANO DE TELEFONIA MÓVEL COM CINCO LINHAS. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NO SERVIÇO CONTRATADO. RECLAMAÇÃO COMPROVADA POR PROTOCOLO DE ATENDIMENTO. AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO EM FACE DE RECLAMAÇÕES. RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES PAGOS INDEVIDAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E NÃO PROPORCIONAL. 1. Não há ausência de fundamentação específica quando as razões de apelação confrontam especificamente os argumentos trazidos na sentença impugnada, em atenção ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada. 2. Em face da inversão do ônus da sucumbência, não se desincumbiu a ré do ônus de comprovar elementos que justificassem as cobranças discutidas, devendo prevalecer a versão da autora de que os referidos pacotes foram prestados com defeito, sendo a respectiva cobrança indevida. 3. Para aplicação do art. 42 do CDC e devolução em dobro é necessária a presença de três requisitos: a cobrança indevida, o efetivo pagamento e o dolo ou ausência de erro justificável/má-fé, elemento este que não se evidenciou no caso em análise. 4. Ao se verificar que ambas as partes restaram sucumbentes em parte, impõe-se a incidência da regra constante do art. 86, caput, do CPC, que cuida da sucumbência recíproca. 5. Recursos conhecidos e desprovidos. (Acórdão 1211147, 0716341-61.2018.8.07.0001, Relator(a): CARLOS RODRIGUES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/10/2019, publicado no DJe: 14/11/2019.) O recuso especial interposto no ID 13082904 discute a necessidade de condenação da empresa ré, ora peticionante, a devolver em dobro os valores cobrados e pagos indevidamente. O Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça discute o seguinte: I. Delimitação da controvérsia: "- A indevida cobrança de valores referentes à alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, com o consequente pedido de indenização por danos morais, em contrato de prestação de serviços de telefonia fixa; - ocorrência de dano moral indenizável, em virtude da cobrança de serviços advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços de telefonia fixa sem a solicitação do usuário, bem como, se configurado o dano, seria aplicável o reconhecimento "in re ipsa" ou a necessidade de comprovação nos autos; - prazo prescricional incidente em caso de pretensão à repetição de valores supostamente pagos a maior ou indevidamente cobrados em se tratando de serviços não contratados de telefonia fixa advindos da alteração do plano de franquia / plano de serviços sem a solicitação do usuário, - se decenal (artigo 205 do Código Civil), trienal (artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil) ou outro prazo; - repetição de indébito simples ou em dobro e, se em dobro, se prescinde, ou não, da comprovação de dolo ou má-fé do credor (artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor) ou da sua culpa (imprudência, negligência e imperícia); - abrangência da repetição de indébito - se limitada aos pagamentos documentalmente comprovados pela autora na fase instrutória ou passível de o quantum ser apurado em sede de liquidação de sentença, mediante determinação à parte ré de apresentação de documentos". Observa-se que a matéria em análise não tem qualquer relação com o Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça, já que não há discussão no caso sobre cobrança indevida por alteração de plano de franquia ou serviço. No que tange ao argumento da parte peticionada, observa-se que a discussão quanto à devolução simples ou em dobro prevista no tema 954 do STJ decorre da análise da cobrança de valores indevidos relativos à alteração do plano. Ante o exposto, nos termos do artigo 1.037, § 10, II, do Código de Processo Civil, comunico à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça que o caso dos autos POSSUI distinção em relação ao Tema 954 do Superior Tribunal de Justiça. Intimem-se. Preclusa esta decisão, encaminhe-se os autos à eg. Presidência deste Tribunal de Justiça, com a renovação dos votos de elevada estima e consideração. Brasília, DF, 5 de junho de 2025 16:29:30. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador